Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-02.2018.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-02.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 941.103.951-00 (APELADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE PROVOCADO POR FALHA NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e no artigo 43 do Código Civil, dispensa a prova da culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade.

Restando comprovados o dano e o nexo de causalidade, é devida a condenação do município ao pagamento indenização por danos morais suportados, em razão de acidente sofrido em via pública, provocado pela abertura de tampa de bueiro, porquanto é dever do ente municipal promover a manutenção eficaz do bueiro instalado sobre a rua, de modo a propiciar o adequado e seguro funcionamento das vias públicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Juara
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Edineia dos Santos Souza
, para condenar a municipalidade ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros correspondentes ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Lei n. 11.960/09), desde o evento danoso (data do acidente), e correção monetária pelo IPCA-E (Lei 11.960/09, a partir do arbitramento, conforme critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 905 (REsp 1.492.221/PR).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação.

Irresignado, o
Município de Juara
apela, sustentando, em breve relato, a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, uma vez que o boletim de ocorrência se consubstancia em prova unilateral, imprestável para o desiderato.

Diz que não ficou comprovado o dano moral alegado, por falta de demonstração da repercussão negativa do evento na esfera íntima da autora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 197129152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelada, ajuizou esta demanda indenizatória em face do
Município de Juara
, buscando a reparação pelos danos morais suportados, em razão do acidente suportado pela falta de fixação adequada da tampa de um bueiro em via pública, que veio a se abrir quando ela trafegava com sua motocicleta, ocasionando-lhe queda, que, por sua vez, provocou-lhe várias lesões e hematomas pelo corpo.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados.

Não merece reparos a sentença.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e no artigo 43 do Código Civil, é objetiva, porquanto fundada no risco administrativo, que dispensa a prova da culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado e a conduta omissiva ou comissiva do Ente Público.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ). 4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Portanto, para obtenção de êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessária a demonstração: a) da ação ou omissão da Administração Pública, b) do dano causado e c) do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o evento danoso; admitindo-se a exclusão da responsabilidade estatal nas hipóteses de: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior.

No caso, os elementos consignados no caderno processual comprovam que, ao trafegar com sua motocicleta pela via pública, margeadora da rotatória da Praça dos Colonizadores, a autora teve seu trajeto obstado pela tampa de um bueiro, que se levantou, atingindo seu pé esquerdo, que lhe provocou a queda do veículo, causando-lhe as lesões/hematomas devidamente comprovados pelas fotografias e declaração de atendimento médico, acostadas aos autos.

Outrossim, as imagens fotográficas atribuídas ao local dos fatos, trazidas aos autos juntamente com o Boletim de Ocorrência, lavrado por ocasião do acidente, conferem verossimilhança satisfatória ao evento narrado na peça autoral.

Pela asserção da teoria do risco administrativo, competia à municipalidade fazer prova da incidência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, inclusive contrapor às provas apresentadas pela autora, por exemplo, no sentido de que não havia bueiro no local atribuído ao acidente ou, ainda, de que a tampa do bueiro se encontrava corretamente fixada, o que inocorreu.

Nessa linha de intelecção, sendo atribuição do ente municipal promover o adequado funcionamento das vias públicas, é forçoso reconhecer que a municipalidade agiu com manifesta imprudência ao deixar realizar a manutenção eficaz do bueiro instalado sobre a rua por onde a autora trafegava, o qual teve sua tampa aberta, vindo o dispositivo a alcançar os pés da autora, provocando-lhe a queda, ensejadora dos danos físicos experimentados.

Outrossim, pelas imagens registradas do pé da autora, não é difícil imaginar a dor experimentada por ela, tampouco a angústia e o sofrimento provocado pelas limitações impostas ao desenvolvimento de suas atividades cotidianas, circunstâncias que são aptas a causar lesão a direitos de sua personalidade.

Acerca da matéria, Caio Mário da Silva Pereira preleciona que dano moral é definido "como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária', e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições etc." (Responsabilidade Civil, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 53).

Nessa linha de intelecção, é imperioso reconhecer que a situação vivenciada pela autora está muito além de mero dissabor, aborrecimento ou descontentamento.

Dessa forma, resta configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do ente municipal, circunstância que conduz à condenação pela reparação do dano moral sofrido.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM QUEDA DE PONTE DE MADEIRA. VÍTIMA FATAL. FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTADUAL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSUFICIENTES DEVIDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE. MAJORAÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. DEPENDENTES DO DE CUJUS. CABIMENTO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPROVIDO. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL E APLICAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. TAXA SELIC. Verifica-se a omissão específica do ente Estadual, pois é
seu dever realizar a manutenção das vias sob sua administração, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos
. (...)
(N.U 0002707-35.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS– DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade do recorrente é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. 2.
Incumbe à Administração Pública o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, sinalização e a segurança das vias públicas
. 3. Restando comprovado nos autos que os danos causados ao autor são decorrentes da má conservação de rodovia estadual, é dever da Administração indenizá-lo. 4. Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública. (N.U 0000616-95.2009.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifei)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO
PROVIMENTO

ao apelo. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024